Tribunal: TJPA
Processo: 0134850-78.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0134850-78.2015.8.14.0008

APELANTE: GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DECOTE DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. CRIME EM CONLUIO COMPROVADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AJUSTE DOS VETORES E RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional em relação ao delito de corrupção de menores, ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal.

2. Não há que se falar em decote da majorante do concurso de pessoas, quando as provas reunidas nos autos, em especial as seguras declarações da vítima e das testemunhas, são suficientes para demonstrar que a ação foi praticada em conluio.

3. Mesmo após o ajuste dos vetores, remanesce desfavorável ao recorrente o vetor referente às circunstâncias do delito, as quais extrapolam demasiadamente aquelas previstas para o tipo e, assim, justificam a pena-base fixada na sentença, não havendo que se falar em sua redução.

4. Uma vez que é inconteste a menoridade relativa do apelante, comprovada pela cópia de seu RG presente nos autos, o reconhecimento da atenuante, de ofício, é medida que se impõe.

5. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE PREJUDICADO E, NO RESTANTE, NÃO PROVIDO. REFORMADA A DOSIMETRIA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de oficio, declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de roubo, em relação ao qual se nega provimento ao apelo, porém, de ofício, se reconhece a atenuante da menoridade relativa, para tornar sua pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito de roubo circunstanciado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do CP:

à pena de 08 (oito) anos de reclusão e 160 dias-multa;

- Pelo delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA): à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Aplicado o concurso material, as penas restaram somadas, tendo sido fixado o regime inicial fechado para seu cumprimento
.

Em suas razões, a defesa pede:

1 – Que seja reconhecida
preliminar de nulidade
da sentença, vez que a pena fixada após a soma decorrente do concurso material está em desacordo com as penas fixadas para cada delito;

2 – Que o recorrente seja
absolvido
do delito de corrupção de menores;

3 – Que seja
afastada a majorante
do concurso de pessoas;

4 - Que sejam
reformadas as dosimetrias
das penas, para sua fixação no mínimo legal.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
provimento parcial
do recurso, apenas para que seja reformada a dosimetria da pena
.

É o relatório. À revisão. Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia que:

“Compulsando os autos, verifica-se que no dia 19/11/2015, por volta das 20h:00min, os acusados GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR e REGINALDO DO SOCORRO DA COSTA GONÇALVES JUNIOR. juntamente com dois comparsas, sendo um deles o menor MARIO JUNIOR AMORIM DE SOUZA, subtraíram 01 (um) carro tipo Táxi, modelo Palio Fire Economy, ano 2011, RENAVAN 0029075771, placa NOJ 6571, cor prata, 01 (um) aparelho celular LG preto, 01 (um) adaptador de carregador, um chip da operadora TIM 982129136 e o importe de R$ 200,000 (duzentos reais) da vítima ELENALDO FERREIRAM OLIVEIRA, em um dos ramais da Estrada do Arienga, próximo à "curva da morte", neste município.

Apurou-se que a vítima é taxista e estava em seu ponto, localizado próximo à boate Magnos, bairro Vila dos Cabanos Barcarena/PA, quando dois indivíduos solicitaram uma corrida, em seguida anunciaram o "assalto" e pediram para ELENALDO conduzir o veículo com destino à entrada do bairro Jardim Cabano, onde subiram mais dois sujeitos e seguiram rumo à Estrada do Arienga.

Desta feita, já em um dos ramais da referida estrada, de posse de uma arma de fogo, os acusados pediram para a vítima sair do carro e após despirem o mesmo, o amordaçaram e amarraram suas pernas. momento em que foram subtraídos seus bens.

Ocorre que, posteriormente, a vítima ELENALDO conseguiu se desamarrar e pedir ajuda, de modo que informou a guarnição o acontecido, a qual saiu em diligências à procura dos acusados. conseguindo capturar GILBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR, REGINALDO DO SOCORRO DA COSTA GONÇALVES JUNIOR, após troca de tiros, porém, o outro comparsa empreendeu fuga.

Por fim, os acusados foram conduzidos para o Hospital Metropolitano, na cidade de Belém, e o menor para a Delegacia de Polícia da Vila dos Cabanos para a adoção das providências cabíveis.

São os fatos.

DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que o delito de corrupção de menores se encontra fulminado pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado a pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo delito do art. 244-B do ECA.

Esclareço que, embora conste da decisão, ao final da dosimetria para o delito em tela, a pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, é evidente que se trata de erro material, pois o juízo fixou a pena-base em 02 (dois) anos e afirmou não haver atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição da pena. Assim, a pena final para este delito é de 02 (dois) anos.

A denúncia foi recebida em 12/01/2016.

A sentença foi prolatada em 26/03/2020.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida não excede a dois anos, a prescrição se daria em 04 anos, nos termos do inc. V do art. 109 do Código Penal. No entanto, o réu era menor de 21 anos da data do fato delituoso (ex vi do seu RG, juntado no id. 9755696, págs. 6/7), razão por que o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, passando a ser de 02 anos.

Verifica-se, portanto, que, entre a data do recebimento da denúncia e a sentença, transcorreram mais de 04 (quatro) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição em relação a este delito.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
apenas em relação ao delito de corrupção de menores
, restando prejudicadas as irresignações referentes a este delito.

Resta, assim, analisar apenas os pleitos referentes ao delito de roubo circunstanciado, o que passo a fazer.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO DE AGENTES

A defesa pede o afastamento da majorante referente ao concurso de agentes, por afirmar que não restou comprovado nos autos o liame subjetivo entre os acusados.

Não lhe assiste razão, vez que restou bem delineado nos autos que o crime foi cometido em conluio.

A vítima, em juízo, relatou que estava no ponto de taxi e dois rapazes pediram uma corrida, que no caminho anunciaram o assalto e em determinado lugar, entraram mais dois assaltantes no veículo.

A testemunha Thiago Quemel, policial militar, asseverou que recebeu uma circular sobre o assalto e deram as características do veículo e placa, que foram para o local, que o taxista foi amarrado, que os assaltantes começaram a efetuar disparos, que perderam a direção e bateram no carro, que eram quatro pessoas, mas um fugiu, que foram feridos e levados ao hospital.

A testemunha Manoel Vicente, policial militar, também afirmou que era mais de um assaltante, agindo em conluio.

Assim, as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para comprovar que o recorrente praticou o crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes, não havendo que se falar em decote da majorante.

DA DOSIMETRIA

A defesa pede a reforma da dosimetria, para sua fixação no patamar mínimo previsto para o tipo.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença, na parte que interessa:

(...) os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima que foi amarrada e troca de tiros com policiais; a consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade. (...)

Como se vê, o magistrado singular considerou os vetores referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do delito desfavoráveis ao apelante, para fixar sua pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Ocorre que a fundamentação apresentada para negativar os motivos e as consequências do delito não se sustentam, devendo ser neutros.

Por outro lado, o vetor referente às circunstâncias do delito se mantém irretocável e suficiente para justificar a reprimenda base fixada, de vez que as circunstâncias fáticas extrapolam as previstas ao tipo, na medida em que os meliantes premeditaram o crime, amarraram a vítima e, ainda, trocaram tiros com a polícia.

Assim, em que pese o ajuste na análise dos vetores, não merece reparo a pena-base fixada.

Merece, porém, reforma, de ofício, a dosimetria, para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, na medida em que resta inconteste o fato de que apelante é nascido em 10/09/1997 e, dessa forma, contava com 18 anos na data do fato (19/11/2015), conforme RG juntado aos autos no id. 9755696, págs. 6/7.

Passo a reforma necessária.

Mantida a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 120 dias-multa e reconhecida a atenuante da menoridade, reduzo a pena para 05 (cinco) anos de reclusão e 100 dias-multa.

Reconhecido o concurso de agentes, aumento a pena em 1/3, passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 dias-multa, que torno definitiva.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento, conforme art. 33 do CP.

A detração deverá ser feita pelo juízo da execução, que possui melhores subsídios para tal, nos termos do art. artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

Mantenho os demais termos da decisão, no que couberem.

DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de oficio, declaro extinta a punibilidade do recorrente em relação ao delito de corrupção de menores, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V e art. 115, todos do Código Penal, prejudicando a análise dos argumentos referentes àquele delito, remanescendo apenas a condenação referente ao crime de roubo, em relação ao qual nego provimento ao apelo, porém, de ofício, reconheço a atenuante da menoridade relativa, e reformo sua pena que passa a ser concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/07/2023